Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028975-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, mantendo tutela de urgência que limitou os descontos incidentes sobre a renda do devedor ao patamar de 30% da remuneração líquida, com fundamento na preservação do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à exclusão do crédito consignado do cálculo do mínimo existencial à luz do Decreto n. 11.150/2022; (
ii
) contradição ou obscuridade ao afastar a aplicação de legislação estadual que autoriza margens consignáveis superiores; e (
iii
) ausência de enfrentamento do periculum in mora inverso sob a ótica da instituição credora.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência do Decreto n. 11.150/2022, assentando que norma infralegal não tem o condão de afastar a proteção constitucional do mínimo existencial nem a aplicação da Lei n. 14.181/2021.

4.
A alegação de prevalência de legislação estadual específica foi afastada diante da ausência de prova robusta de que as operações de crédito estejam integralmente submetidas a regime jurídico especial capaz de excluir a incidência das normas consumeristas, o que demanda cognição exauriente incompatível com a via recursal.

5.
Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a limitação de descontos a 30% da renda líquida decorre de construção jurisprudencial consolidada, voltada à tutela da dignidade da pessoa humana e à vedação do confisco salarial.

6.
O
periculum in mora
inverso foi devidamente analisado, com expressa ponderação de valores, prevalecendo o direito fundamental à subsistência digna do devedor sobre o interesse econômico da instituição financeira, cujos eventuais prejuízos são reversíveis.

7.
Os embargos de declaração revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à
redisccussão
do mérito do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A proteção ao mínimo existencial do consumidor superendividado prevalece sobre normas infralegais e sobre regras de margem consignável, quando demonstrado risco à subsistência digna.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ; TJMT, N.U 1008398-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
s
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento
da Embargante
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) com Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1051855-55.2024.8.11.0041
, ajuizada por
FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA

(ID. 328767399).

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, notadamente quanto ao suposto não enfrentamento da tese de exclusão das operações de crédito consignado do cálculo do mínimo existencial por força do Decreto n. 11.150/2022, bem como em relação à aplicabilidade da legislação estadual específica (Lei n. 11.033/2019 e Decreto n. 691/2016) que autorizaria margens superiores, alegando ainda omissão na análise do
periculum in mora
inverso sob a ótica de sua natureza cooperativa e prejuízo à coletividade de associados (ID. 330465886).

O Embargado apresentou contrarrazões
no
ID. 334815881, argumentando que o recurso possui caráter manifestamente protelatório e visa apenas a rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas ao priorizar a proteção constitucional do mínimo existencial sobre normas infralegais, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa
.

Recurso tempestivo (ID.
330858375
) e isento de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do R
I/
TJMT.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
pretende a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão embargado, visando o afastamento da limitação de descontos a 30% da renda líquida do devedor e o restabelecimento das condições contratuais originais, sob o argumento de prevalência da legislação específica sobre as normas gerais de proteção ao superendividamento
.

Da análise
dos autos, todavia, constato que
os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
, pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, limitou os descontos em folha de pagamento e conta corrente do agravado ao patamar de 30% de sua renda líquida, fixando multa em caso de descumprimento, sob fundamento de proteção ao mínimo existencial do consumidor superendividado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a limitação dos descontos em 30% da renda líquida viola o Decreto n. 11.150/2022 e a legislação
estadual sobre margem consignável, considerando o alegado caráter específico dos contratos de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. A situação fática revela que o agravado, servidor público estadual, compromete cerca de 60% de sua renda líquida com empréstimos consignados, restando valor insuficiente para despesas básicas, configurando superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

4. O Decreto n. 11.150/2022 não afasta a incidência da Lei n. 14.181/2021 nem a proteção constitucional do mínimo existencial, pois norma infralegal não prevalece sobre direitos fundamentais consagrados nos arts. 1º, III, e 6º da CF/1988.

5. A ausência de prova robusta quanto à aplicação de lei específica estadual capaz de afastar o regime da Lei do Superendividamento impede a exclusão da proteção consumerista.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a limitação de 30% da remuneração líquida como medida proporcional e necessária à tutela da dignidade do devedor, em consonância com os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco salarial.

7. O alegado periculum in mora inverso é afastado diante da prevalência do direito à subsistência digna sobre o interesse econômico da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado ao patamar de 30% de sua renda líquida é medida adequada à preservação do mínimo existencial e à concretização da dignidade da pessoa humana. 2. O Decreto n. 11.150/2022 não tem o condão de afastar a aplicação da Lei n. 14.181/2021 nem de restringir direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º; CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008398-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 07.08.2025; TJMG, AI 1558311-33.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câm.
Cív
., j. 19.06.2024; STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 25.05.2021.
”

(
TJMT.
N.U 1028975-61.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
11/11/2025, DJ
e
12/11/2025)

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
contudo,
verifico que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficientemente fundamentada todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, restando ausentes os vícios alegados pela Embargante.

Com efeito, r
elativamente à alegada omissão quanto à exclusão do crédito consignado com base no Decreto n
.
11.150/2022, a insurgência não prospera
, pois o
acórdão não apenas citou o Decreto Federal n. 11.150/2022, mas o enfrentou expressamente, consignando que tal regulamento, embora represente relevante subsídio interpretativo, não revoga a incidência direta da Constituição Federal e dos princípios orientadores do Código de Defesa do Consumidor.

O julgado deixou claro que o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) prevalecem sobre norma infralegal.

De outro lado, a própria jurisprudência desta Corte, citada na fundamentação, estabelece que
:

“
(...)
Na ausência de comprovação de que a operação de crédito consignado esteja efetivamente regida por lei específica, não se aplica a exceção prevista no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', do Decreto nº 11.150/2022, devendo ser preservadas as medidas protetivas da Lei nº 14.181/2021, em especial quanto à tutela do mínimo existencial

(...)
”.
(
TJMT. N.U 1008398-62.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJe 07/08/2025)

Sob essa ótica, o acórdão concluiu que,
in
casu
, a questão de saber se as operações estão efetivamente e em sua integralidade regidas por leis estaduais (Lei Estadual nº 11.033/2019 e Decreto Estadual nº 691/2016) demanda cognição exauriente, a qual é incompatível com a cognição sumária da fase recursal.

D
essa forma, a manutenção da tutela de urgência se impôs pela ausência de prova robusta da alegada legislação específica capaz de afastar a
proteção consumerista, o que afasta a omissão alegada e refuta o argumento da Embargante.

Passando à análise da alegada contradição e obscuridade por ter o Tribunal imposto o limite genérico de 30% em detrimento da legislação estadual específica que permitiria margens superiores, observo que a tese se dirige unicamente ao inconformismo com a conclusão adotada, o que não se coaduna com os vícios do art. 1.022 do CPC.

Como cediço, a
contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.

No presente caso, a linha argumentativa é linear e coesa: a limitação a 30% decorre da construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que busca
conferir
efetividade à dignidade da pessoa humana e coibir o confisco salarial.

Ou seja, o
acórdão expressamente privilegiou o mandamento constitucional e a lei federal protetiva (Lei do Superendividamento) sobre as normas estaduais de margem consignável. Assim, a decisão foi clara ao aplicar o limite de 30% como medida de contenção, compatível com a natureza alimentar da verba e os princípios da razoabilidade e dignidade, sendo logicamente sustentável sua conclusão.

Ademais, sobre a obscuridade alegada quanto ao ônus da prova e à prevalência da norma local sobre direito fundamental
,
verifico que o acórdão não está obrigado a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

Até porque a
fundamentação do julgado rechaçou o argumento da Embargante ao constatar que a tese de prevalência da norma local era insuficiente para neutralizar a prova do superendividamento e o risco à subsistência do devedor.

Logo, a
argumentação utilizada demonstra o raciocínio decisório, não havendo, por conseguinte, ofensa ao dever de fundamentação
, até porque
o
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.

Do mesmo modo
,
não há que se falar em
omissão quanto à análise aprofundada do
periculum in mora
inverso no contexto da Cooperativa
, uma vez que o
acórdão expressamente realizou a ponderação de valores, concluindo que o direito fundamental à dignidade da pessoa humana e à subsistência do devedor hipossuficiente se sobrepõe ao prejuízo financeiro da instituição credora.

Portanto, o
julgado foi explícito ao afirmar que o dano causado à credora pela limitação dos descontos, que são proporcionais e passíveis de reversão ao final do processo, é
“
inegavelmente inferior ao suposto dano que se visa evitar ao devedor, cuja subsistência e dignidade estão em risco
”
, de modo que
o argumento foi analisado e rechaçado com base na hierarquia dos bens jurídicos tutelados, o que afasta a omissão.

Em suma, o acórdão embargado demonstrou fundamentação coerente e suficiente para manter a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do Embargado, considerando a situação de superendividamento (comprometimento de mais de 60% da renda) e o risco à subsistência
, razão pela qual tenho que a
tese da Cooperativa
Agravante
, ao insistir na exclusão do crédito consignado e na aplicação de margens consignáveis superiores, visa, em última análise, o rejulgamento da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto, reputo manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Como adiantado acima
, é certo
também
que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que, por ora, não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa
do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de a
gravo de instrument
o que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já resolvida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025